Tribunal: TJSP
Processo: 0015130-17.2013.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Acidentária – Lesões por esforços repetitivos em membros superiores – Conversão do julgamento em diligência para reanálise do quadro clínico – Novo laudo elaborado por médico de confiança desta Corte – Ausência de comprovação do nexo causal e incapacidade laborativa – Recurso oficial e do INSS providos.

Dou provimento ao recurso oficial e do INSS, para julgar o pedido improcedente, com

Ementa:
Acidentária – Lesões por esforços repetitivos em membros superiores – Conversão do julgamento em diligência para reanálise do quadro clínico – Novo laudo elaborado por médico de confiança desta Corte – Ausência de comprovação do nexo causal e incapacidade laborativa – Recurso oficial e do INSS providos.

Dou provimento ao recurso oficial e do INSS, para julgar o pedido improcedente, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900389
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 0015130-17.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado JOSE ARNALDO DE QUEIROZ CHAVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0015130-17.2013.8.26.0053 -Voto no 25.253
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO No 0015130-17.2013
RECORRENTE:
Juízo “Ex Officio”
APELANTE:
Instituto Nacional do Seguro Social
APELADO:
José Arnaldo de Queiroz Chaves
COMARCA:
São Paulo 6a Vara de Acidentes do Trabalho
VOTO No 25.253
Acidentária
Lesões por esforços repetitivos
em membros superiores
Conversão do
julgamento em diligência para reanálise do
quadro clínico
Novo laudo elaborado por
médico de confiança desta Corte Ausência de
comprovação do nexo causal e incapacidade
laborativa Recurso oficial e do INSS providos.
Dou provimento ao recurso oficial e do INSS,
para julgar o pedido improcedente, com observação. RELATÓRIO.
Cuida-se de recurso oficial e de apelação do
INSS contra a r. sentença de fls. 137/140 que, em ação acidentária,
julgou procedente o pedido deduzido, para condenar ao pagamento
de auxílio acidente desde a data da realização da perícia médica
oficial, e demais consectários legais, pois o juiz de primeiro grau,
com base no conjunto probatório, entendeu que foram comprovados
o nexo causal e a incapacidade laborativa parcial e permanente,
para a queixa lesões por esforços repetitivos em membros
superiores, supostamente decorrentes do exercício do labor habitual
(construtor de pneus).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0015130-17.2013.8.26.0053 -Voto no 25.253
3
O ente público, em seu apelo, alega,
inicialmente, que o nexo causal não restou devidamente
comprovado, ressaltando que a elevação dos braços acima da linha
dos ombros se dava de forma eventual. Sustenta, em seguida, que
as alterações constatadas no exame físico ainda são passíveis de
tratamento e cura, não justificando, então, o amparo definitivo da
legislação. Caso mantida a procedência, pede alterações dos
critérios de apuração das parcelas atrasadas e redução da
condenação referente aos honorários advocatícios (fls. 142/153).
Contrarrazões às fls. 156/158.
Impende consignar ainda, que, através do v.
acórdão de fls. 162/166, a Turma Julgadora anterior converteu o
julgamento em diligência, para reanálise dos requisitos que
autorizam o amparo da legislação.
Novo laudo às fls. 176/181.
Manifestação do autor às fls. 186/188,
ausente do INSS (fl. 194).
FUNDAMENTO E DECIDO.
O autor narra na inicial que, em razão do
exercício das funções de construtor de pneus, perante o quadro de
funcionários da Bridgestone Firestone do Brasil Indústria e Comércio
Ltda., no período compreendido entre 08.05.1995 e 13.10.2012, veio
a ser acometido de lesões por esforços repetitivos em membros
superiores, as quais reduziram sua capacidade laborativa.
Veio a juízo buscando o amparo definitivo da
legislação.
Regularmente processado, o feito culminou
com o decreto de procedência, na modalidade do auxílio acidente,
desfecho que, após a efetivação da diligência médica determinada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0015130-17.2013.8.26.0053 -Voto no 25.253
4
por esta Corte, não merece ser alterado, para a improcedência.
De fato, o exame físico dos membros
superiores revelou absoluta normalidade (fl. 179):
“OMBROS
Sem cicatrizes cirúrgicas.
Sem atrofias musculares por desuso.
Sem edema residual.
Sem sinais flogísticos locais.
Sem crepitação articular.
Sem dor a palpação.
Sem limitação funcional.
Manobras de Jobe e Neer: negativas.
Sem redução da força muscular de preensão
manual.”
Diante dos elementos acima colhidos, o
perito não reconheceu incapacidade laborativa e, quanto ao nexo
causal, constatou má formação congênita nos membros superiores.
Vejamos os esclarecimentos periciais (fls.
180/181):
“(...)
Cabe consignar, todavia, que não há notícias
e/ou informes de afastamento do autor para fins de tratamento médico de
eventual incapacidade laboral, enquanto perdurou o seu vínculo
empregatício.
Além do mais, o obreiro não ostenta sinais de
sofrimento álgico crônico ou evidente limitação articular nos ombros, ao
exame pericial, em grau suficiente para depreciar de forma permanente o
seu potencial produtivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0015130-17.2013.8.26.0053 -Voto no 25.253
5
Tal situação de inexpressividade clínica é
compatível com o resultado dos exames de RMN dos ombros direito e
esquerdo de fls. 44/45 dos autos, cujo resultado em apertada síntese,
não descreve qualquer ruptura tendínea de expressão clínica e/ou
infortunística relevante para o deslinde do feito.
Ao revés, a alteração tendinea do supraespinhal
se cinge a um espessamento degenerativo cicatricial (tendinose) que não
necessariamente se traduz em dano funcional.
Não bastasse a inexistência de incapacidade
laboral, melhor sorte não assiste ao obreiro quanto ao nexo causal da
lesão tendinea degenerativa com o trabalho.
Ora, como é cediço, a síndrome do impacto ou
do pinçamento, decorre do impacto primário, decorrente da compressão
mecânica do manguito rotador sob a porção inferior do acrômio, levando
a lesões inflamatórias e degenerativas.
Para que isso aconteça, é necessário que o
paciente execute, de forma regular, movimentos de abdução e flexão do
braço acima de 90o ou que suporte pesos sobre os ombros, o que não é
o caso do autor.
Além do mais, friza salientar que apesar da
síndrome do impacto estar associada a atividade repetitivas com o
membro superior elevado acima do nível dos ombros, ela é uma doença
multifatorial, não sendo exclusiva de atividades profissionais, e sim está
apenas associada a determinadas profissões.
Neste caso, qualquer condição que reduza o
espaço entre o acrômio e os tendões do manguito rotador pode provocar
a eclosão da doença, como por exemplo a presença de esporões ósseos,
o formato anatômico do acrômio, que no caso do autor é do tipo II em
'gancho', isto é, com inclinação inferior, de tal forma a estreitar o túnel
subacromial.
Não por acaso, o autor ostenta uma lesão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0015130-17.2013.8.26.0053 -Voto no 25.253
6
degenerativa de acometimento bilateral e simétrica, sem qualquer
predominância para o lado dominante ou que foi submetido a maior
esforço físico no trabalho.
Enfim, tendo em linha de conta a flagrante
inconsistência do liame causal da lesão com o trabalho, ainda que como
fator concausal, e a inexistência de sequelas funcionais de natureza
impeditiva para o trabalho ou que demande a necessidade de maior
esforço físico, concluímos que no caso dos autos, não há incapacidade
laborativa a classificar pela lei acidentária em vigor.”
Ao se manifestar sobre o parecer médico, o
autor requereu o retorno dos autos ao perito judicial, para resposta a
quesitos complementares.
Ocorre que o estudo efetivado pelo auxiliar
médico se mostrou claro e detalhado, e afastou, ao final,
inequivocamente, tanto a incapacidade laborativa quanto o nexo
causal, de maneira que nenhum outro esclarecimento se faz
necessário.
Assim, ausentes a incapacidade laborativa e
o nexo causal, de rigor o provimento dos recursos oficial e
autárquico, para julgar o pedido improcedente, lembrando a isenção
quanto aos encargos da sucumbência, que beneficia o autor,
conforme o disposto no parágrafo único, do artigo 129, da Lei no
8.213/91.
POSTO
ISTO,
pelo
meu
voto,
DOU
PROVIMENTO aos recursos oficial e autárquico, para julgar o
pedido improcedente.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR